Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007666-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSNEI MANOEL LOURENCO - CPF: 034.609.031-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE TOLEDO DE CAMARGO - CPF: 002.619.241-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ABALO À ORDEM PÚBLICA – POR OUTRO LADO, INEXISTENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS, AINDA QUE SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM 4 ANOS – ORDEM CONCEDIDA – DISSONÂNCIA DO PARECER DA D. PGJ.

Cediço que, além de atender aos requisitos e pressupostos descritos no art. 312, do CPP, no decreto de prisão preventiva deve estar identificada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 313 daquele diploma. Assim, mesmo que um dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva colocados pelo art. 312 do CPP se fizer demonstrado (
in casu
, abalo à ordem pública), é ilegal a prisão preventiva do agente se não estiver presente, ao menos um dos requisitos previstos no art. 313 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Osnei Manoel Lourenço
, acusado da autoria dos crimes de
Lesão corporal e Ameaça,
ambos no
âmbito doméstico e familiar
(art. 129, §9o e 147, CP), apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT
, que lhe
converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Aduz-se, em síntese, que o decreto preventivo é
carente de fundamentação idônea
porque se baseou, exclusivamente, na gravidade genérica dos crimes, em tese, praticados. Destacou-se, outrossim, que estão
ausentes os pressupostos autorizadores da medida
restritiva de liberdade previstos no art. 312 do CPP e que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(Id. 163885192).

Anexou-se documentos (Id. 163885193).

O pedido
liminar
foi
indeferido
durante o
plantão judiciário
(Id. 163922182).

As informações judiciais aportaram ao feito (Id. 166136198).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pela
denegação da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 166524182):

Habeas corpus. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Prisão em flagrante convolada em preventiva. Pedido de revogação. Alegação de fundamentação genérica e ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Inteligência do artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006. Gravidade concreta da conduta do paciente. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a decretação da prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Osnei Manoel Lourenço
– acusado da autoria dos crimes de Lesão corporal e Ameaça, ambos no âmbito doméstico e familiar (art. 129, §9o e 147, CP) – vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante decisão que carece de fundamentação idônea, pois, se baseou, exclusivamente, na gravidade genérica dos crimes, em tese, praticados.

Além disso, destacou-se a falta dos pressupostos autorizadores da medida restritiva de liberdade previstos no art. 312 do CPP e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

O paciente foi preso em flagrante porque, na noite de 2.4.2023, após uma discussão com sua ex-convivente
Berenice Toledo de Camargo
, passou a agarrá-la pelo pescoço e pelos cabelos, arrastando-a pela residência e trancando-a no quarto, causando-lhe lesões corporais. Além disso, ele a ameaçou de causar mal injusto e grave, dizendo que a mataria. Após ser empurrada para o quarto da residência, a vítima logrou êxito em pular a janela e pedir socorro para terceiras pessoas, que acionaram a polícia militar.

Em consulta ao Pje de primeiro grau, verifica-se que em 24.4.2023, o paciente foi denunciado por autoria dos crimes de
Lesão corporal e Ameaça, ambos no âmbito doméstico e familiar (art. 129, §9o e 147, CP).

E,
c.v
aos argumentos apresentados pelo douto representante da d. PGJ,
apesar de um dos requisitos colocados pelo art. 312 do CPP se fazer claramente demonstrado (qual seja a ordem pública), entendo ser ilegal a prisão preventiva do paciente, eis que não estão presentes os requisitos objetivos autorizadores, nos termos do art. 313 do CPP. Vejamos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I- Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II- Se tiver sido condenado por outro crime doloso
, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de Dezembro de 1940 - Código Penal;

III- Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. ”

Nota-se que, na denúncia foram atribuídas ao paciente a prática dos delitos previstos no artigo 129, §9o (pena máxima cominada de 3 anos de detenção) e 147 (pena máxima cominada de 6 meses de detenção), ambos do Código Penal, de modo que, a hipótese dos autos não se compatibiliza com previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que nos referidos crimes, de
Lesão corporal e Ameaça no âmbito doméstico e familiar,
ainda que somadas as reprimendas máximas, elas permanecem sendo inferiores
a quatro anos de reclusão
.

Assim, na espécie, não se admite a prisão preventiva com fulcro no inciso I do artigo 313 da lei processual penal, porquanto tal dispositivo autoriza a segregação cautelar apenas quando a pena máxima abstrata for superior a quatro anos, não alcançando os delitos de pena máxima igual ou inferior a quatro anos.

Prosseguindo
,
não há notícia de que o paciente tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso (inc. II, art. 313, CPP) e
não houve a imposição com o posterior descumprimento de medida protetiva anterior, em relação à vítima (inc. III. 313, CPP)
.

Com efeito, entendo pela ilegalidade da prisão preventiva, em crimes cujas penas máximas somadas são inferiores a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou se não houve a imposição anterior e nem prévio descumprimento de medida protetiva de urgência
.

Neste sentido, desta 3a Câmara Criminal:

“A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex. 2. Assim, sendo imputado ao paciente apenas o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13o, do CP) cuja pena máxima prevista abstratamente não ultrapassa 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento deliberado de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida alguma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP. (TJMT - N.U 1015508-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

E do STJ:

(...). Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídica vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.
(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

No mais, constata-se que as
medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da vítima foram fixadas concomitantemente ao ato flagrancial em 2.4.2023 (MPUMPCrim no. 1003496-14.2023.8.11.0040), a indicar que, na data dos fatos, inexistiam providências acautelatórias vigentes em desfavor do paciente.

Por conseguinte, entendo que a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da
PGJ
,
concedo a ordem de
habeas corpus
para
revogar a prisão preventiva
do paciente,
advertindo-o expressamente acerca das Medidas Protetivas impostas nos autos de n. 1003496-14.2023.8.11.0040, e sobre a
possibilidade de decreto de nova prisão
, em caso de descumprimento daquelas medidas.

Intime-se previamente a vítima acerca da saída do paciente da prisão, nos termos do art. 21 da Lei no. 11.340/06
(
“A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público”
).

Comunique-se à autoridade impetrada para as medidas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023